Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores e esta e. Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da confissão espontânea do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já no patamar mínimo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.